Tribunal: TCU
Processo: 019.167/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6624/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.167/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Gonzales da Costa (XXX.024.567-XX); Paulo Roberto Moreno dos Santos (XXX.103.897-XX); Pedro Henrique Cavalcante de Freitas (XXX.310.467-XX); Raphael da Silva Ferrari (XXX.623.237-XX); Rodrigo Santos Quintao (XXX.970.457-XX); Thales Henrique de Oliveira (XXX.830.166-XX); Thiago de Moura Alves (XXX.506.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.